Tribunal: TJES
Processo: 5000236-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONY TIBURCO DA SILVA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000236-15.2023.8.08.0048

RECORRENTE.: JHONY TIBURCO DA SILVA

RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MARLON CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR. CAUSA MADURA. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual ajuizada por
JHONY TIBURCO DA SILVA
em face de
NK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MARLON CHRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS
.
O Requerente narra que, em 27 de junho de 2021, assinou um contrato de adesão a um consórcio para aquisição de imóvel, com prazo de 192 meses. Afirma que, inicialmente, demonstrou interesse por uma casa anunciada na OLX, mas foi informado pela vendedora de que o imóvel não estava disponível. Sustenta que, como alternativa, foi-lhe sugerida a aquisição de um imóvel por meio de uma carta de crédito, apresentada como mais vantajosa que um financiamento. Ademais, relata que, em momento posterior, outra representante ofereceu-lhe a adesão a uma segunda cota, prometendo que isso resultaria na antecipação da contemplação da carta de crédito. Afirma que, confiando nessa promessa, assinou um segundo contrato, também com prazo de 192 meses. Contudo, aduz que, após um longo período sem a contemplação prometida, percebeu ter sido induzido a erro por falsas promessas e decidiu não dar continuidade aos contratos. O Requerente sustenta que, se soubesse que o processo seria demorado e que não teria a contemplação rápida prometida, não teria aderido ao consórcio. Alega ainda que não possuía conhecimento suficiente sobre o funcionamento do consórcio e que foi mal informado pelos vendedores, os quais omitiram riscos relevantes. Por fim, busca a reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação (id n° 9510528), a requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
alegou preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, sustenta a regularidade na contratação, tendo em vista a dinâmica típica do consórcio quanto à contemplação, inexistindo vício de consentimento que enseje a nulidade do contrato. Assim, pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (id n° 9510642), a qual transcrevo nos seguintes termos:

Isto posto, ARGUO e ACOLHO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA e JULGO EXTINTA a presente demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC e 51, II da lei n.º 9.099/95.

Retifico ainda o valor da causa para R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id n° 9510650). Em suas razões, sustenta que o valor discutido na ação é o valor pago na contratação, ou seja, o proveito econômico, e não o valor do contrato, motivo pelo qual entende pela competência dos juizados especiais para julgamento da lide. Pugna pela anulação da sentença, para que seja declarada a competência do juizado especial.

A Recorrida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
apresentou contrarrazões (id n° 9510662) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça pleiteada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
. Explico

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 3º, I e Art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no Art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrente e o porte econômico da parte recorrida.

Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

No que diz respeito à restituição dos valores pagos pela parte recorrente, verifico que esta deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Isto porque, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

A respeito da
Taxa de administração
, tem-se como cabível a retenção pela recorrida no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança. Trata-se de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008 com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ela poderia, inclusive, ser fixada em percentual superior a 10%, vejamos:

Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Outrossim, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Saliento, ainda, que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Em relação à
cláusula penal
e demais despesas que a administradora do consórcio pretenda reter, seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, resta impossibilitada a presunção de prejuízo em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

N
o tocante ao dano moral,
entendo que, não sendo o caso de vício de consentimento, o recorrente não foi capaz de comprovar os danos que alega ter sofrido, bem como que a mera desistência do consórcio, por si só, não enseja dano extrapatrimonial.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a exclusão do consorciado do grupo e, por conseguinte, determinando a restituição dos valores pagos pela parte Recorrida, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato, bem como para afastar a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença guerreada
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
reconhecendo a exclusão do consorciado do grupo, devendo a requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
promover a restituição dos valores pagos pela parte Autora, no prazo de até 30 dias após o término do grupo ou da contemplação, a ser deduzido deste valor apenas a taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato e, por conseguinte, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que coaduno com o sentenciante quanto à incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda (ID 9510642).

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento da carta de crédito indicada na inicial.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$250.000,00 - (ID 9510496), o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem que reconheceu a incompetência do Juizados Especial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa.

Diante da probabilidade da preliminar em questão não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora.

É como voto.